Tribunal: STF
Processo: Rcl 90370
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO QUE TERIA AFASTADO A APLICAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL AUSÊNCIA DE OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. EXERCÍCIO DE MERA INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL, SEM A DECLARAÇÃO, EXPRESSA OU TÁCITA DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES EDITALÍCIAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de evidência, ajuizada por Renan Taylor Leites contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no Processo nº 5005266-81.2025.8.24.0091, sob a alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 10.  
Narra o reclamante, em síntese, tratar-se de concurso público para provimento de cargos nos quadros de Oficiais e Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina. Relata que normas expressas na Lei Complementar 587/2013 dispõem sobre as fases do concurso público para ingresso nas instituições militares do Estado, de forma que não poderiam ser afastadas sem a declaração de inconstitucionalidade pelo Órgão Especial, sob pena de ofensa à cláusula de reserva de plenário. 
Argumenta, nesse sentido, que o Tribunal reclamado, ao admitir a homologação final do concurso público antes da realização do exame toxicológico de larga janela de detecção, afastou a aplicação dos arts. 8º, I, f, § 2º e 19 da Lei Complementar 587/2013 do Estado de Santa Catarina, em afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 
 Sustenta, ademais, que a decisão ora impugnada “manteve a exclusão definitiva do Reclamante com base nessa homologação”, o que indica que o cadastro de reserva se formou em momento anterior à fase de apresentação do exame toxicológico, atribuindo ao mencionado exame apenas a natureza de requisito eliminatório, “sem repercussão na conclusão e classificação dos candidatos no certame” (doc. 1, p. 6). 
Requer a concessão de tutela de urgência para suspender as decisões que afastaram a aplicação dos arts. 8º e 19 da Lei Complementar Estadual 587/2013, assegurando a manutenção do reclamante no exercício do cargo público junto ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Santa Catarina até o julgamento final desta Reclamação. No mérito, pugna pela procedência da presente reclamação para cassar os acórdãos que negaram vigência aos mencionados dispositivos legais sem a observância da cláusula de reserva de plenário.  
Devidamente citado, o Estado de Santa Catarina apresentou contestação, alegando, em síntese, a ausência de aderência estrita entre a controvérsia dos autos e o paradigma invocado. Sustenta, ademais, que o “concurso rege-se pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório”, o qual foi “categórico ao estabelecer os marcos de cada fase” (doc. 13, p. 2).
A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação, em parecer assim ementado (doc. 23): 

“RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA (CBMSC). EDITAL Nº 005/2022/DP/CBMSC. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTO AFASTAMENTO DOS ARTIGOS 8º E 19 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 587/2013. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO RECLAMADO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE REALIZOU INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO EM HARMONIA COM O EDITAL. MOMENTO DA HOMOLOGAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FINAL FIXADO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO APÓS A 6ª FASE. NATUREZA ELIMINATÓRIA DO EXAME TOXICOLÓGICO (7ª FASE) DEFINIDA COMO REQUISITO PARA O INGRESSO. AUSÊNCIA DE EFEITO RECLASSIFICATÓRIO PARA CANDIDATOS EXCLUÍDOS PELA CLÁUSULA DE BARREIRA. CONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA (TEMA 376/STF). RECLAMANTE CLASSIFICADO NA 272ª POSIÇÃO. LIMITE DO CERTAME ESTABELECIDO EM 250 VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO OU ILEGALIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS E MATÉRIA FÁTICA EM SEDE RECLAMATÓRIA. PRECEDENTE ESPECÍFICO DESTA CORTE EM CASO IDÊNTICO (RCL 90.372/SC). PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão que declarou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação que versa sobre descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho aplicáveis a trabalhadores que laboram nos hospitais públicos estaduais. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado, tendo em conta que a decisão reclamada se dedica à análise do cumprimento de normas de saúde e segurança do trabalho como forma de proteção à vida, à saúde e à integridade física de trabalhadores, garantindo o direito constitucional a meio ambiente de trabalho hígido e seguro para todos os empregados, independentemente do regime jurídico a que estejam sujeitos. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 52.766-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 16/8/2022, grifei). 
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).

Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegada ofensa à Súmula Vinculante 10, pela ausência de aplicação ao caso concreto dos arts. 8º, I, f, § 2º e 19 da Lei Complementar do Estado de Santa Catarina 587/2013. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:
 
Súmula Vinculante 10: “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
Os arts. 8º e 19 da mencionada lei complementar, por sua vez, ostentam a seguinte redação:

“Art. 8º O candidato a ingresso nas instituições militares de Santa Catarina será submetido aos seguintes exames de seleção:
I - para ingresso nos Quadros de Oficiais e de Praças:
[...]
f) toxicológico de larga janela de detecção; e
[...]
§ 2º Os exames de saúde (médico e odontológico), de avaliação física, de avaliação psicológica, exame toxicológico, de capacitação técnica e de investigação social, realizado por meio do QIS, serão eliminatórios.
[...]
Art. 19. Após ser aprovado e classificado em todos os exames e preencher todos os requisitos exigidos no concurso, o candidato deverá providenciar a documentação exigida para o ingresso no estado efetivo da instituição militar e entregá-la no órgão correspondente, nos termos previstos no edital do concurso público.”

Pois bem. Em que pese as alegações do reclamante, a leitura da decisão reclamada revela não ter o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina afastado a aplicação da referida lei complementar estadual, uma vez que os exames toxicológicos foram plenamente exigidos durante as fases subsequentes do concurso público. Com efeito, ao contrário do que sustentado pela parte autora, a Corte Estadual, no exercício de sua regular competência, aplicou as regras editalícias do concurso em tela, bem como entendimento predominante da Suprema Corte, segundo o qual é constitucional a  cláusula de barreira que vise à seleção de candidato melhor classificado.  A título elucidativo, destaco os seguintes excertos da decisão impugnada (doc. 5, p. 10/17 - grifei): 
 
“Prosseguindo na apreciação das demais teses recursais suscitadas, adianta-se, desde já, que não merece acolhida a pretensão de mérito deduzida pelo recorrente. Isso porque, não obstante os fundamentos invocados, verifica-se que a homologação do certame ocorreu em 27 de junho de 2023 (evento 60, DOC9, p. 89), em estrita conformidade com as disposições editalícias atinentes à ‘classificação final e homologação do concurso’. O edital, aliás, estabelecia de forma inequívoca que o resultado definitivo seria proclamado após a sexta etapa do certame (evento 1, DOCII), o que foi devidamente observado pela Administração: 
[...]
Portanto, não merece acolhida a tese segundo a qual o cadastro de reserva deveria ter sido constituído apenas após a conclusão da sétima etapa do certame. 
Ao contrário da tese sustentada pelo recorrente, observa-se que o edital convocatório do certame foi categórico ao estabelecer que a homologação e a classificação final dos candidatos ocorreriam na sexta etapa do concurso público. Tal previsão vincula não apenas a Administração Pública, mas também todos os candidatos regularmente inscritos, nos termos do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, consagrado no ordenamento Jurídico pátrio. 
[...]
As demais alegações do demandante também foram adequadamente analisadas e rejeitadas pela digna Magistrada sentenciante, inclusive no que tange aos candidatos incluídos como classificados, que o apelante considera ‘sub judice’, porém, já estavam com situação definida em razão do trânsito em julgados das respectivas sentenças e, portanto, já não estavam mais na condição de candidatos ‘sub judice.
[...]
O desfecho delineado na instância de origem, como se observa, corretamente reconheceu que: (i) o edital foi claro ao estabelecer que a homologação e a classificação final ocorreriam na sexta fase, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos; (ii) a inclusão de candidatos ‘sub judice encontra respaldo no próprio instrumento convocatório, na condição de excedentes, sem prejuízo às vagas destinadas ao cadastro de reserva; (iii) porém, não são mais candidatos classificados ‘sub judice’ e sim definitivos aqueles que já obtiveram a inclusão definitiva na participação do certame por sentença transitada em Julgado; e (iv) a mera desistência de candidatos melhor classificados não projeta o apelante para o cadastro de reserva, uma vez que este se encontra classificado além do limite previsto no edital (272º posição), incidindo cláusula de barreira reputada legítima pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do Tema 376 da repercussão geral.” (Grifei).
 
No ponto, cumpre consignar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não se poder confundir ofensa à Súmula Vinculante 10 com mera interpretação de dispositivos legais. Com efeito, sem que haja declaração expressa ou tácita de inconstitucionalidade de dispositivo legal por órgão fracionário, não se verifica ofensa ao mencionado verbete sumular. Esse, aliás, é o entendimento consolidado de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal. Confira-se: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática, por meio da qual negado seguimento à presente reclamação, em razão de ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF e pelo uso como sucedâneo recursal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento do que decidido no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A decisão agravada não apresenta qualquer desacerto, tendo sido expressamente consignada a ausência estrita aderência entre o ato decisório apontado como violador e o enunciado paradigma. 
4. Inexistiu, in casu, afronta ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição da República. 
5. Considerada a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, constata-se a utilização da medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. 
IV. DISPOSITIVO 
6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 91.558-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/5/2026). 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à reclamação. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 10.
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. Ausente violação ao Enunciado da Súmula Vinculante 10, nas hipóteses em que não há manifestação — explícita ou implícita — sobre a inconstitucionalidade, tampouco pronunciamento no sentido de afastar a aplicação da legislação indicada pela reclamante. 
4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). 
III. DISPOSITIVO 
5. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 85.843, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 25/11/2025).

Consigno, por fim, que o mesmo entendimento tem sido reproduzido em reclamações análogas, cumprindo citar a seguinte decisão monocrática: Rcl 90.372, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 31/3/2026.
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.
Publique-se.       
Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente